Tribunal: TJDFT
Processo: 0217686-66.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Uma vez que se trata de execução de Cédula de Crédito Comercial, a prescrição intercorrente deve observar o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 70 do Decreto n. 57.663/1966.
2. O exequente formulou novo requerimento de consulta aos sistemas SisbaJud, Renajud e Infojud, antes do transcurso do prazo prescricional referido na decisão de ID 36380991, tendo havido, inclusive, o bloqueio parcial de valores. Ademais, no ano de 2020, em razão dos efeitos nefastos da pandemia global por COVID-19, foram suspensos os prazos processuais nos períodos compreendidos entre 19/3/2020 e 30/4/2020 (Resolução 313 do CNJ) e 16/6/2020 e 30/10/2020 (art. 3o da Lei n. 14.010/2020), o que soma aproximadamente 6 meses. Com efeito, não transcorreu o prazo necessário ao reconhecimento da prescrição intercorrente, pois o termo final deste somente ocorreria no mês de outubro de 2022.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.